Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726513-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES MOTTA, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA AGRAVADO: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, SAMUEL CANDIDO DA SILVA, HALLANA CANDIDO MAGALHAES DE MIRANDA, KAYLA RODRIGUES DA SILVA, DAVID CANDIDO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MILTON CANDIDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SANDRA REGINA ALVES MOTTA e HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF nos autos do processo n. 0701541-03.2024.8.07.0006 (Ação de Inventário e Partilha de Bens), que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça das Agravantes, bem como o direito real de habitação da primeira Agravante, nos seguintes termos (ID 197481732 na origem): A companheira Sandra Regina opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão de ID 190964365, pois não analisou o pedido de antecipação de tutela para reconhecimento do direito real de habitação. Com razão a embargante, passando a constar na decisão de ID 195145398: "A autora postula antecipação de tutela, a fim de que seja reconhecido o direito real de habitação. Entretanto, o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ao menos por ora, não vislumbro qualquer situação de urgência que não possa aguardar o normal transcurso do processo, com a formação do contraditório e a consequente análise do mérito da demanda por sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência". Mantenho inalterados os demais termos da mencionada decisão. Prossiga-se conforme determinado em ID 190964365. As Agravante, em suas razões recursais (ID 62226745), alega que: (1) HALANNA KAROLINE CANDIDO MOTTA é filha e herdeira do falecido MILTON CANDIDO DA SILVA e SANDRA REGINA ALVES MOTTA vivia em união estável com este que foi reconhecida publicamente desde 17/05/2021, pela Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada e registrada no 11o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal sob o Livro n. 316, Folha n. 154, em 17/05/2021; (2) a decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça para ambas as Agravantes com o fundamento de que o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo; (3) SANDRA REGINA ALVES MOTTA é técnica em higiene bucal e recebeu salário mensal líquido de R$ 3.801,56 no mês de março de 2024, e de R$ 3.154,88 nos meses de abril e maio de 2024, e HALLANA KAROLINE CÂNDIDO MOTTA é estudante do curso de graduação em medicina, atualmente residindo na cidade de Buenos Aires, Argentina, e dedica-se em regime integral aos estudos; (4) fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça nos termos da Lei, não havendo, portanto, razão para indeferir tal pleito; (5) o direito real de habitação requerido na origem foi indeferido pelo Juízo monocrático, porém é aplicável ao caso o art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, o art. 6o da CF, bem como o Enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil, motivo pelo qual, independentemente do regime patrimonial escolhido, o direito real de habitação diz respeito ao imóvel em que o casal residia, mesmo que de propriedade exclusiva do falecido ou adquirido com seus recursos exclusivos, sendo reconhecido o direito, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, à permanência no imóvel familiar. Requereu a tutela de urgência recursal para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja deferido: (i) os benefícios da gratuidade de justiça às Agravantes; (ii) o direito real de habitação à companheira supérstite, ora primeira Agravante, com relação ao imóvel denominado Lote n. 31, Módulo B, Condomínio Asa Branca, Sobradinho/DF. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido na decisão de ID 61324796. As Agravantes deixaram de recolher o preparo recursal, visto que pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. As Agravantes comunicam que formalizam a desistência do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o Juízo a quo confirmou que o espólio poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo (ID 61228335). O Agravado, em suas contrarrazões (ID 63278806), assevera que: (1) não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência com relação ao direito rela de habitação; (2) a Agravante demonstrou, por atos ilícitos e fraudulentos, que não preza por qualquer vínculo afetivo com o imóvel, até porque ela mora lá há somente três anos, e por conveniência, e tentou vendê-lo; (3) possui outro imóvel em Santa Maria/DF, que adquiriu juntamente como o falecido; (4) os requisitos para o direito real de habitação da companheira supérstite, segundo o art. 1.831 do Código Civil e o art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/1976, são: que o imóvel seja destinado à residência da família; que o imóvel seja o único residencial. Requer o desprovimento do presente recurso. Portanto, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestar acerca das questões apontadas, no prazo de 5 dias. No mais, o art. 511 do CPC dispõe que o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, no momento da interposição do recurso. O benefício de recolhimento de custas ao final do trâmite processual não se confunde com a gratuidade de justiça e não desonera o agravante de providenciar o preparo do recurso. Desse modo, as Agravadas devem recolher o preparo, tendo em vista que, a princípio, deixaram de recolhê-lo em decorrência do pedido de concessão da gratuidade de justiça, mas posteriormente comunicaram que formalizam a desistência do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o Juízo a quo confirmou que o espólio poderá arcar com as custas do processo, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo (ID 61228335). Logo, intimem-se, ainda, as Agravadas para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador